Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-27.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor - admissibilidade da cobrança das tarifas de "registro de contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda improcedente – recurso provido.*